Tribunal: TJDFT
Processo: 0738072-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A ausência de demonstração de que a demora possa causar dano grave ou de difícil reparação impede a concessão da tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento desprovido.